Tribunal: STM
Processo: 7000587-41.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS. DESERÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. LICENCIAMENTO DO RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela
pena em concreto, na forma intercorrente, arguida pela Defesa, rejeitada. Decisão por maioria.
II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito
como decorrência do licenciamento do Réu.
III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar da União, porquanto o
Réu era militar da ativa no momento do fato delitivo.
IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda penal, ante a
independência das instâncias administrativa e penal.
V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
08/05/2023, 18:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887304872629&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000587-
41.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: LEANDRO MONTANA CORRÊA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE, POR FALTA DE AMPARO LEGAL.
OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (RELATOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA
E MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ACOLHIAM O PEDIDO
DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DECLARAVAM A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE NO TOCANTE AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 187 DO CPM,
IMPUTADO AO RÉU NA DENÚNCIA, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA EM CONCRETO, "EX VI" DO
DISPOSTO NOS ARTS. 123, INCISO IV; 125, INCISO VII E SEUS §§ 1º E 5º,
INCISO II, E 129, TODOS DO CPM. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU
REJEITAR OS EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO
OPOSTOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DE
LEANDRO MONTANA CORRÊA, PARA MANTER O ACÓRDÃO, RECORRIDO
POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA E LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES ACOLHIAM OS
EMBARGOS INFRINGENTES PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO
RECORRIDO, ACOLHER A PRELIMINAR DE FALTA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR, REFERENTE AO
EMBARGANTE, E CONCEDIAM "HABEAS CORPUS", DE OFÍCIO, COM
FULCRO NO ART. 470, PARTE FINAL, C/C O ART. 467, ALÍNEA "C", AMBOS DO
CPPM, PARA TORNAR SEM EFEITO A SENTENÇA, DECLARANDO A
EXTINÇÃO DO PROCESSO E, CONSEQUENTEMENTE, O SEU
ARQUIVAMENTO. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
(REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. O
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS ENCONTRA-SE EM LICENÇA
PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

08/05/2023, 18:00
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887304872629&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência da Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

08/05/2023, 18:03
:: 40001351249 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
1/7
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000587-41.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
EMBARGANTE: LEANDRO MONTANA CORRÊA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS.
DESERÇÃO.
RECURSO
DA
DEFESA.
PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. LICENCIAMENTO DO
RÉU. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. Preliminar de extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, pela pena em concreto, na forma intercorrente,
arguida pela Defesa, rejeitada. Decisão por maioria.
II. Inexiste, na legislação castrense, qualquer dispositivo que
estabeleça o arquivamento do feito como decorrência do licenciamento
do Réu.
III. Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça
Militar da União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento do
fato delitivo.
IV. O fato de o Réu ter sido licenciado não o torna imune à reprimenda
penal, ante a independência das instâncias administrativa e penal.
V. Embargos rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em
rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva intercorrente, por falta de amparo legal. No mérito, por maioria,
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:03
:: 40001351249 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
2/7
em rejeitar os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor de LEANDRO MONTANA CORRÊA, para
manter o Acórdão recorrido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de abril de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Embargos de Nulidade e Infringentes do
Julgado opostos pela Defensoria Pública da União, em favor de LEANDRO
MONTANA CORRÊA, contra o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº
7000018-40.2022.7.00.0000, julgada em 28 de junho de 2022.
1. Fatos
Naquela ocasião, o Tribunal, por maioria, rejeitou a preliminar
suscitada, de ofício, pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator),
de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar, referente ao ex-Sd
LEANDRO MONTANA CORRÊA, e concedia habeas corpus, de ofício, com fulcro
no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea c, ambos do CPPM, para tornar sem
efeito a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
3ª Auditoria da 3ª CJM, declarando a extinção do processo e, consequentemente, o
seu arquivamento.
No mérito, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao
Apelo da Defesa para, mantendo a Sentença condenatória, tão somente, excluir das
condições a serem cumpridas na execução do sursis a exigência de o Réu "tomar
ocupação, dentro de prazo razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo,
caso licenciado das fileiras do Exército", mantidos os demais termos do Decreto
condenatório (Processo nº 7000018-40.2022.7.00.0000, evento 47).
2. Oposição dos Embargos
A intimação eletrônica da Defesa foi expedida em 10 de agosto de
2022, tendo sido confirmada no dia 20 seguinte. Inconformada, a DPU opôs o
presente Recurso em 29 de agosto de 2022 (Processo nº 7000018-
40.2022.7.00.0000, respectivamente, eventos 56, 60 e 61).
Nas razões do Recurso, em síntese, a DPU pretende a reforma do
Acórdão na parte em que, por maioria, rejeitou a preliminar de ausência de condição
de prosseguibilidade suscitada pelo Ministro-Relator da Apelação em epígrafe
(Processo nº 7000587-41.2022.7.00.0000, evento 1).
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:03
:: 40001351249 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
3/7
3. Admissão dos Embargos
Em 26 de outubro de 2022, os presentes Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado foram admitidos, por verificar que o recurso é tempestivo,
na forma do art. 540 do CPPM; é cabível, ex vi do disposto no art. 124, inciso I,
alínea a, do Regimento Interno do STM (RISTM) e preenche os demais requisitos
de admissibilidade (Processo nº 7000587-41.2022.7.00.0000, evento 8).
4. Contrarrazões
Nas contrarrazões, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer
da lavra do Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento dos Embargos, mantendo-
se o Acórdão embargado (Processo nº 7000587-41.2022.7.00.0000, evento 12).
O Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO Os presentes Embargos foram admitidos, pois opostos
tempestivamente e presentes os demais requisitos de admissibilidade.
1. PRELIMINAR
Preliminar de extinção de punibilidade devido a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela DPU.
A Defensoria Pública da União pediu a declaração de extinção da
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (Evento 16).
No que tange ao julgamento da referida preliminar, votei divergindo do
entendimento majoritário do Tribunal Pleno desta egrégia Corte Castrense, que, por
maioria, decidiu rejeitar a preliminar defensiva de extinção da punibilidade pela
prescrição da pretensão punitiva intercorrente, por falta de amparo legal.
O Réu foi condenado pelo Juízo a quo como incurso no art. 187 do
CPM, à pena de 6 (seis) meses de detenção, convertida em prisão por força do artigo
59 do Código Penal Militar, concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo
de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena e
assegurado o direito de recorrer em liberdade.
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:03
:: 40001351249 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
4/7
A Sentença transitou em julgado para a Acusação em 9/11/2021,
conforme descrito no relatório da Apelação em epígrafe.
Ao julgar o Recurso de Apelação interposto pela Defesa, o Plenário
desta Corte, por unanimidade, manteve a condenação imposta em primeiro grau de
jurisdição.
In casu, não se olvida do entendimento recente desta Corte Castrense,
do qual peço vênia para divergir, que seguiu a tese do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC nº 176.473/RR, cujo relator foi o eminente Ministro Alexandre de
Moraes, na Sessão Virtual de 17 a 24/4/2020, ao fixar o entendimento de que “o
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta”.
Ocorre que tal premissa se deu à luz da interpretação do disposto no
art. 117, inciso IV, do Código Penal comum que, a meu ver, não se aplica no âmbito
da Justiça Militar da União, tendo em vista a especialidade da norma Castrense,
mormente quanto ao disposto no art. 125, § 5º, do Código Penal Militar, que deve ter
interpretação restritiva, sob pena de se realizar analogia in malam partem.
No que tange à interrupção da prescrição, o Código Penal Militar
assim dispõe no seu art. 125, § 5º, in verbis:
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-
se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
[...]
Interrupção da prescrição
§ 5º O curso da prescrição da ação penal interrompe-se:
I - pela instauração do processo;
II - pela sentença condenatória recorrível.
Analisando os dispositivos supracitados, concluí que não houve
intenção do legislador de incluir uma causa interruptiva da prescrição com base no
acórdão confirmatório da condenação de primeiro grau; se assim quisesse, teria feito
expressamente.
Ressaltei que nem mesmo com a leitura atenta da exposição de
motivos do Código Penal Militar é possível extrair indícios de tal entendimento.
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:03
:: 40001351249 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
5/7
Desse modo, realizando uma interpretação restritiva, por se tratar de
norma de direito material e certo do entendimento da impossibilidade de
interpretação extensiva ou analogia in malam partem no direito penal, enfatizei ser
forçoso concluir que o acórdão confirmatório da condenação não é causa
interruptiva da prescrição no âmbito da Justiça Castrense, diante do rol taxativo
acima transcrito.
Assim, enfatizei que, considerando que houve recurso somente da
Defesa e levando-se em consideração que o Acórdão confirmatório da Sentença
condenatória não tem o efeito interruptivo da prescrição, há que ser declarada a
extinção da punibilidade do crime de deserção imputado ao ora Embargante, que
resultou na sua condenação à pena de 6 meses de detenção.
Nesse diapasão, registrei que para o quantum da pena imposta o prazo
prescricional é de 2 (dois) anos, ex vi do disposto no art. 125, inciso VII, do Código
Penal Militar.
Frisei que o Réu era menor de 21 anos de idade no momento da
consumação do crime, o que faz reduzir o mencionado prazo prescricional pela
metade, à luz do disposto no art. 129 do Código Penal Militar.
Assim, entendi que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva pela
pena em concreto – que deve ser declarada, de ofício, por se tratar de matéria de
ordem pública -, tendo em vista que entre a Sentença condenatória (21/10/2021) e a
presente data transcorreu lapso prescricional superior a 1 (um) ano.
Ante o exposto, votei no sentido de acolher o pedido da DPU e
declarar a extinção da punibilidade no tocante ao delito tipificado no art. 187 do
CPM, imputado ao Réu na Denúncia, ante a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, pela pena em concreto, ex vi do disposto nos arts. 123, inciso IV; 125,
inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II, e 129, todos do CPM, contudo fiquei vencido
neste ponto.
2. MÉRITO
No mérito, os presentes Embargos não devem ser acolhidos.
Inicialmente, impende ressaltar que inexiste na legislação castrense
qualquer dispositivo que estabeleça o arquivamento do feito em virtude de
licenciamento do Réu.
Tal fato não impede o prosseguimento do feito perante a Justiça Militar
da União, porquanto o Réu era militar da ativa no momento da conduta delitiva,
considerando “neutro o fato de o autor estar licenciado”, conforme julgado do STF
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:03
:: 40001351249 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
6/7
no Habeas Corpus nº 132847/MS, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio
(Informativo nº 908 do STF).
Nesse diapasão, o Pretório Excelso possui entendimento harmônico, in
verbis:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO
PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇAO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSSEGUIMENTO DA
PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1.A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187)
somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portando,
condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase
inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo
irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento
da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.
Inteligência do art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo
Regimental a que se nega provimento. (Agravo Regimental in HC nº 146.355/RJ.
Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma. Julgado em: 22/6/2018).
No mesmo sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte, in verbis:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CRIME DE
DESERÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. STATUS DE MILITAR DA
ATIVA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
ORDEM DENEGADA. I - Por constituir condição de procedibilidade relativamente
às Ações Penais Militares pertinentes aos crimes de Deserção, a condição de
militar da ativa se afigura necessária tão somente para o recebimento da denúncia,
sendo irrelevante sua manutenção para os ulteriores atos do processo.
Interpretação sistemática dos §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal
Militar; do art. 187 do Código Penal Militar; do inciso VIII do art. 82 do Estatuto
dos Militares, bem como do enunciado 12 de Súmula de Jurisprudência deste
Tribunal.
II
-
Habeas
Corpus
conhecido,
ordem
denegada.
Decisão
majoritária. (HC nº 7000307-12.2018.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima
de Queiroz, 5/6/2018).
Do mesmo modo, citam-se os precedentes: Agravo Regimental in HC
nº 146.355/RJ, Relator: Ministro Alexandre de Moraes. Primeira Turma, Julgado
em: 22/6/2018; Apelação nº 7000023-04.2018.7.00.0000, Relator Ministro Odilson
Sampaio Benzi, 17/5/2018.
Por oportuno, citam-se os trechos da decisão monocrática proferida
pelo eminente Ministro Roberto Barroso, que negou seguimento à reclamação nº
26500 no STF, in verbis:
O crime de deserção só pode ser cometido por militar, de tal modo que é uma
consequência lógica deste entendimento que ser militar é condição necessária para
a configuração do delito e, portanto, para a instauração da ação penal. O
prosseguimento da ação penal, no entanto, não depende de o indivíduo ter perdido
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:03
:: 40001351249 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
7/7
ou não a condição de militar, pois elemento do tipo penal – ser militar – é aferido
no momento da prática da conduta e da instauração da ação penal, e não no
decorrer do processo. (Grifo nosso)
9. A prevalecer o entendimento sustentado pelo reclamante, um funcionário
público que estivesse sendo processado por peculato, e pedisse exoneração do
cargo, teria extinto o seu processo, em razão de sua ilegitimidade passiva. Por
essas razões, não há ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício. (Decisão publicada em 8/6/2018) (Grifo nosso).
Por fim, deve-se enfatizar que o fato do Réu ter sido licenciado não o
torna imune à reprimenda penal, ante a independência das instâncias administrativa
e penal.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Nulidade e
Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União em favor de
LEANDRO MONTANA CORRÊA, para manter o Acórdão recorrido por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351249v4 e
do código CRC 3155b86d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 8/5/2023, às 14:27:45
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351249 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:00
:: 40001351043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
1/4
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000587-41.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LEANDRO MONTANA CORRÊA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual, realizada no dia 17 de abril de 2023,
divergi do eminente Ministro Relator Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, que acolhia o
pedido da Defensoria Pública da União e declarava a extinção da punibilidade no
tocante ao delito tipificado no art. 187 do CPM, imputado ao réu na denúncia, ante a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena em concreto, "ex vi" do
disposto nos arts. 123, inciso IV; 125, inciso VII e seus §§ 1º e 5º, inciso II; e 129,
todos do CPM.
Ao apreciar a matéria, esta Corte, nos termos do voto deste Ministro
Revisor, rejeitou, por maioria, a preliminar defensiva de extinção da punibilidade
pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente, por falta de amparo legal. Os
eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e Dra. MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA acompanhavam o voto do Ministro Relator e
acolhiam o pedido da Defensoria Pública da União para declarar a extinção da
punibilidade no tocante ao delito tipificado no art. 187 do CPM.
Com a devida venia ao entendimento do digno Ministro Relator, não
vislumbrei nos autos a alegada prescrição, conforme será demonstrado a seguir.
A DPU apresentou requerimento (evento 16) para que seja declarada a
extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
da ação penal, com a consequente absolvição de LEANDRO MONTANA
CORRÊA, ora embargante, com fundamento na alínea “f” do art. 439 do CPPM, ao
argumento de que “a Sentença é de 28/10/2021, visível se torna que em 28/10/2022
ocorreu o transcurso do prazo prescricional de 01 ano” (grifo no original).
Não assiste razão à Defesa.
Na espécie, foi julgada procedente a ação penal militar para condenar o
então acusado LEANDRO MONTANA CORRÊA como incurso no artigo 187 do
Código Penal Militar, à pena definitiva de seis (06) meses de detenção, convertida
em prisão por força do artigo 59 do mesmo Diploma Legal. Foi fixado o regime
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351043 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:00
:: 40001351043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
2/4
inicial aberto para eventual cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33,
§2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro, e reconhecido o direito de recorrer em
liberdade, com fundamento no artigo 527 do Código de Processo Penal Militar.
Em seguida, o Conselho Julgador considerou a não receptividade, pela
Constituição Federal, da alínea “a” do inciso II do art. 88 do Código Penal Militar
para, nos termos do artigo 84 dessa Lei Substantiva Castrense c/c o artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar, conceder o benefício da suspensão condicional da
execução da pena privativa de liberdade pelo prazo de dois (02) anos, mediante o
cumprimento das condições descritas na Sentença (evento 61 do Processo nº
7000079-12.2021.7.03.0303).
No julgamento da apelação interposta pela Defesa (evento 53 do
Processo nº 7000018-40.2022.7.00.0000), ocorrido em 28/6/2022, cujo Acórdão foi
publicado no DJe de 10/08/2022, esta Corte rejeitou a preliminar suscitada, de
ofício, pelo Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator), de falta de
condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar e, no mérito, deu parcial
provimento ao recurso para, mantendo a sentença condenatória, tão somente, excluir
das condições do sursis a exigência de o réu “tomar ocupação, dentro de prazo
razoável, ou demonstrar a impossibilidade de fazê-lo, caso licenciado das fileiras
do exército”.
Assim, tem-se o Acórdão confirmatório da condenação, proferido em
10/08/2022, o qual deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição, o
que não foi observado pela defesa. Isso porque, nos termos da jurisprudência
dominante, o Acórdão confirmatório da decisão condenatória é suficiente para
interromper o curso da prescrição, não mais se exigindo expressamente a reforma da
sentença absolutória ou mesmo a agravação da situação do condenado. Nesse
sentido, converge o Aresto desta Corte, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
ESTATAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
NOVO MARCO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. O
Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da Sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando
a pena anteriormente imposta. Não ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, aplicando-se entendimento proferido pelo Supremo Tribunal
Federal no HC 176.473/RR. Recurso conhecido. Decisão unânime. Recurso não
provido. Decisão por maioria."
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE nº 7000313-14.2021.7.00.0000. Relator para o Acórdão:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
12/08/2021, Data de Publicação: 10/09/2021, grifos acrescidos)
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351043 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:00
:: 40001351043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
3/4
No mesmo sentido, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal
Federal é que, após a publicação da sentença condenatória, há outro marco
interruptivo, a saber, o acórdão confirmatório da condenação, nos termos da
orientação firmada em Plenário, no julgamento do HC n. 176.473/RR, in verbis:
“Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO
PELO
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição
é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do
próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua
negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O
Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou
confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que
confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da
jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art.
117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos
termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre
interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau,
seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta."
(HC 176473, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,
julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224
DIVULG 09/09/2020 PUBLIC 10/09/2020, grifos acrescidos)

"EMENTA:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO
CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. 1. “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código
Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta.” (HC 176.473, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre
de Moraes). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento."
(RE 1263422 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma,
julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-141
DIVULG 05/06/2020 PUBLIC 08/06/2020, grifos acrescidos)
Desta forma, considerado o intervalo entre a Sentença condenatória,
em 28/10/2021, e a data do julgamento da Apelação nesta Corte, em 28/6/2022, ou
mesmo a publicação do respectivo Acórdão, em 10/8/2022 (evento 47 do Processo
nº 7000018-40.2022.7.00.0000), não ocorreu o transcurso do prazo prescricional de
01 (um) ano, razão pela qual não há que se falar em extinção da punibilidade.
São essas as razões que me levaram a divergir do eminente Ministro
Relator e rejeitar, por falta de amparo legal, a preliminar defensiva de extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente.
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351043 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:00
:: 40001351043 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
4/4
Brasília-DF, 17 de abril de 2023.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Revisor, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351043v4 e
do código CRC 7f4ecd51.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 26/4/2023, às 22:35:34
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351043 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:02
:: 40001351052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
1/6
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000587-41.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: LEANDRO MONTANA CORRÊA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes Embargos Infringentes e de Nulidade
votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares, eis que acolhia os
Embargos Infringentes para, reformando o Acórdão recorrido, fazer prevalecer a
preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar e, assim,
conceder habeas corpus, de ofício, com fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467,
alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem efeito a Sentença condenatória,
declarando a extinção do processo e, consequentemente, o seu arquivamento.
Conforme documentação acostada aos autos da Ação Penal Militar nº
7000079-12.2021.7.03.0303 (Evento 97) o Apelante LEANDRO MONTANA
CORRÊA foi licenciado das fileiras do Exército, a contar de 7/4/2022.
No julgamento da Apelação nº 7000018-40.2022.7.00.0000, ocorrido
em 28/6/2022, em razão do licenciamento do Apelante (desertor) das fileiras do
Exército, suscitei preliminar de falta de condição de prosseguibilidade da ação penal
militar de deserção. Todavia, a maioria dos integrantes do Plenário desta Corte
castrense rejeitou a referida preliminar.
Ao interpor o presente Recurso, a DPU requereu que seja, in verbis:
“(...) reformado o Acórdão da sessão de 28/06/2022, para acolher a preliminar de
ausência de 'condição de procedibilidade/prosseguibilidade' suscitada de ofício
pelo Relator, que concedia Habeas Corpus, fundamentado no art. 470, parte final,
c/c o art. 467, alínea ‘c’, ambos do CPPM, tornando sem efeito a Sentença
condenatória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército,
Auditoria Militar de Santa Maria/RS, e, no consequente, declarou a extinção do
processo determinando o seu arquivamento.”
De fato, com a devida vênia, entendo que, no caso do delito de
deserção, a condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade e
de prosseguibilidade da ação penal militar, de maneira que, não mais ostentando o
Acusado a condição de militar da ativa, não há possibilidade jurídica de ser dado
prosseguimento à ação penal de deserção.
O atual status de civil do Apelante suprime, de forma inconteste, uma
das condições da ação, qual seja, a legitimidade do militar para a causa e para o
processo, o que dá ensejo à ausência da condição de prosseguibilidade para a ação
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351052 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:02
:: 40001351052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
2/6
penal militar de deserção.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir
transcrito:
“EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. [...]. PERDA DE CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO,
DE HABEAS CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o
status de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova
Deserção, ter sido considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço
Militar. Nesse passo, deve-se declarar o Réu isento do processo, com base no art.
457, § 2º, do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes
de Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que,
como é sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o
prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre,
inviabilizando, pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar
intentada em desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento.
Decisão majoritária.”.
(Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 21/10/2014).
Ademais, esse tem sido o entendimento proferido por vários Ministros
do E. STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da pena, conforme se
observa nas seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional:
“Decisão: [...]
1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar,
impetrado contra acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à
pena de 6 (seis) meses de prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal
Militar (deserção), sendo concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de recorrer em liberdade.
[...]
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351052 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:02
:: 40001351052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
3/6
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime,
o paciente deixou de ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do
tempo de serviço, em 28.02.2015. Considerando que a qualidade de militar é
‘condição de prosseguibilidade’ para a imputação do crime de deserção, postula a
concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou na condenação
do paciente.
[...]
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que ‘a qualidade de militar é elemento estrutural
do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o
processamento do feito e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta’ (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Vejam-se, nessa linha, o
RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de Mello, e o HC
90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim ementado:
[...]
8. [...], acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem,
julgando extinto o processo-crime instaurado contra o paciente.”
(STF. HC nº 130112. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data da
Decisão: 9/12/2015). (Grifos nossos.)
DECISÃO: “[...]
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade
militar em que servia, sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado
desertor 8 dias depois e excluído do serviço na mesma data.[...].
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o
paciente à pena de 6 meses de detenção (págs. 31 – 36 do doc. eletrônico 1). A
Organização Militar noticiou a desincorporação/licenciamento do paciente a partir
de 17/11/2017, comprovada a situação de “arrimo de família”.
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a
extinção da execução da pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em
razão da desincorporação do paciente (págs. 43 – 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo
Ministério Público Militar para reformar a decisão e determinar o prosseguimento
da execução [...].
[...]
O caso é de concessão da ordem.
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351052 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:02
:: 40001351052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
4/6
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que
a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
[...]
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta
Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o
prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas
corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar,
restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária
Militar.”
(Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Data da
Decisão: 21/11/2018). (Grifos nossos).
“DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no
âmbito do STM [...].
Como se vê, o retorno à condição de militar ativo é pressuposto para a persecução
penal. Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a
qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a
ausência de tal requisito impede o processamento do feito’ (HC 115.754, Relator
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013).
Com efeito, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e
previstos somente na legislação castrense), o Supremo considera que o
licenciamento das Forças Armadas também implica a falta de justa causa para o
prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de
deserção. Ora, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi
reincluído no quadro como militar, tampouco deve interessar a punição daquele que
perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:
[...]
Desse modo, considerando que o paciente perdeu a condição de militar no curso do
processo, ante o seu licenciamento das fileiras da Força Aérea Brasileira, cumpre
levar a efeito o entendimento desta Suprema Corte para declarar extinta a ação
penal.
2. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim
de declarar a extinção definitiva da ação penal militar
7000096-
45.2021.7.04.0004, por falta de condição de prosseguibilidade.”
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351052 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:02
:: 40001351052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
5/6
(Habeas Corpus nº 225.664/MG. Rel. Min. Edson Fachin. Data da
Decisão: 14/3/2023). (Grifo no original.)
Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de
deserção deve estar presente não só para a instauração da ação penal, como também
para seu prosseguimento.
Evidenciada a falta de condição de prosseguibilidade da ação penal
militar, diante do licenciamento do Apelante (desertor) das fileiras do Exército, é o
caso de concessão de habeas corpus de ofício, que se afigura como medida mais
benéfica ao Réu, pois viabiliza tornar sem efeito a Sentença condenatória, por falta
de justa causa, com fundamento nos seguintes dispositivos do CPPM, in verbis:
Art. 466. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder.
(...)
Art. 467. Haverá ilegalidade ou abuso de poder:
(...);
c) quando não houver justa causa para a coação ou constrangimento.
(...)
Art. 470. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa em seu favor ou
outrem, bem como pelo Ministério Público. O Superior Tribunal Militar pode
concedê-lo de ofício, se, no curso do processo submetido à sua apreciação, verificar
a existência de qualquer dos motivos previstos no art. 467.
Por tais motivos, acolhia os Embargos Infringentes opostos pela DPU
para, reformando o Acórdão recorrido, fazer prevalecer a preliminar de falta de
condição de prosseguibilidade da Ação Penal Militar e, assim, conceder habeas
corpus, de ofício, em favor de LEANDRO MONTANA CORRÊA, com fulcro no
art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea “c”, ambos do CPPM, para tornar sem
efeito a Sentença condenatória, declarando a extinção do processo e,
consequentemente, o seu arquivamento.

Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro do STM
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351052 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

08/05/2023, 18:02
:: 40001351052 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=27c2bcae8c55d67e...
6/6
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001351052v2 e
do código CRC 6c89f18c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 27/4/2023, às 17:18:4
7000587-41.2022.7.00.0000
40001351052 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR